Tribunal: STJ
Processo: 0038285-34.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211302 - BA (2025/0038285-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JEOVA FERREIRA
ADVOGADO
: MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA - DF041622
AGRAVADO
: GIVANILDO FERREIRA GOIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS
LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ANDRE LUIS DE NOVAIS COSTA
AGRAVADO
: HSM GESTAO HOSPITALAR LTDA
AGRAVADO
: ANDREA MAIA PIMENTEL
AGRAVADO
: MANOEL BARRETO EMPREENDIMENTO SPE LTDA.
AGRAVADO
: ELY HART CERQUEIRA LIMA
AGRAVADO
: ANTONIO BRANDAO DE SOUZA FILHO
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO LOTEAMENTO VILLAGE
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AGRAVADO
: CONDOMINIO VILA TROPICAL
AGRAVADO
: HAYDEE MARIA OLIVEIRA LIMA
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MARIA DELFINA DIZ COLLAZO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: VERA LUCIA SOUZA MOTTA
AGRAVADO
: MARILIA ROSADO DE SOUZA LEITE
AGRAVADO
: MARCIA SOUZA FERNANDEZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 8A VARA DOS FEITOS CIVEIS DE
SALVADOR - BA
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
1. Nos termos do art. 66 do CPC e do art. 105, I, letra "d", da Constituição
Federal, a configuração do conflito de competência pressupõe que duas ou
Documento eletrônico VDA48326580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/06/2025 15:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: c6cadd75-d164-4ef0-b286-5d949c04a880

mais autoridades judiciárias, submetidas a tribunais diversos, declarem-se
competentes ou incompetentes para processar e julgar determinado processo.
Precedentes.
2. Inexistindo decisões conflitantes dos Juízos suscitados, não se revela
caracterizado o conflito de competência.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/06/2025
17/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48326580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/06/2025 15:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: c6cadd75-d164-4ef0-b286-5d949c04a880

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211302 - BA (2025/0038285-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JEOVA FERREIRA
ADVOGADO
: MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA - DF041622
AGRAVADO
: GIVANILDO FERREIRA GOIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS
LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ANDRE LUIS DE NOVAIS COSTA
AGRAVADO
: HSM GESTAO HOSPITALAR LTDA
AGRAVADO
: ANDREA MAIA PIMENTEL
AGRAVADO
: MANOEL BARRETO EMPREENDIMENTO SPE LTDA.
AGRAVADO
: ELY HART CERQUEIRA LIMA
AGRAVADO
: ANTONIO BRANDAO DE SOUZA FILHO
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO LOTEAMENTO VILLAGE
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AGRAVADO
: CONDOMINIO VILA TROPICAL
AGRAVADO
: HAYDEE MARIA OLIVEIRA LIMA
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MARIA DELFINA DIZ COLLAZO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: VERA LUCIA SOUZA MOTTA
AGRAVADO
: MARILIA ROSADO DE SOUZA LEITE
AGRAVADO
: MARCIA SOUZA FERNANDEZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 8A VARA DOS FEITOS CIVEIS DE
SALVADOR - BA
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
1. Nos termos do art. 66 do CPC e do art. 105, I, letra "d", da Constituição
Federal, a configuração do conflito de competência pressupõe que duas ou
Documento eletrônico VDA47696709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:55
Código de Controle do Documento: 353081f6-fbed-43f8-86be-c91614ae0f51

mais autoridades judiciárias, submetidas a tribunais diversos, declarem-se
competentes ou incompetentes para processar e julgar determinado processo.
Precedentes.
2. Inexistindo decisões conflitantes dos Juízos suscitados, não se revela
caracterizado o conflito de competência.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por JEOVA FERREIRA
contra decisão que não conheceu do conflito de competência (fls. 414-417).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante defende que (fls. 427-428):

A decisão agravada entendeu que não há decisões
conflitantes entre os juízos suscitados – Juízo de Direito da
8a Vara Cível de Salvador/BA e a 34a Vara do Trabalho de
Salvador/BA – porque, segundo as informações prestadas
por tais órgãos, os atos jurisdicionais proferidos versariam
sobre matrículas distintas, não havendo, portanto,
identidade entre os bens objeto das decisões.
[...]
Embora existam matrículas distintas (no 54.706 e no 8.010
do 2o CRI de Salvador/BA), o que se demonstrou
exaustivamente nos autos do conflito é que a área física é
coincidente, sendo objeto de decisões judiciais antagônicas,
oriundas de ramos diversos do Poder Judiciário:
[...]
O não conhecimento do presente conflito perpetua a
insegurança jurídica quanto à titularidade possessória da
área física em questão, além de permitir que dois ramos do
Judiciário decidam simultaneamente sobre o mesmo espaço
geográfico, afetando a eficácia das decisões e a boa-fé de
terceiros adquirentes.

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A irresignação recursal não merece prosperar.
Na espécie, a decisão agravada não conheceu do conflito de
competência em razão dos seguintes fundamentos (fls. 416-417):

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que, "para a caracterização de conflito de competência, nos
termos do art. 66 do NCPC (art. 115, do CPC/73), faz-se
necessário que dois ou mais juízos se declarem
competentes ou incompetentes para o processamento e
Documento eletrônico VDA47696709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:55
Código de Controle do Documento: 353081f6-fbed-43f8-86be-c91614ae0f51

julgamento de uma mesma demanda, ou divirjam a respeito
da reunião ou da separação de processos" (AgInt no CC n.
149.955/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
.)
26/4/2017
3/5/2017
[...]
Na hipótese dos autos, verifica-se que não há decisões
conflitantes entre juízos diversos, motivo pelo qual não há
conflito a ser dirimido.
A propósito, confira-se o seguinte trecho da informação
prestada pelo JUÍZO DE DIREITO DA 8a VARA DOS
FEITOS CÍVEIS DE SALVADOR (BA) (fl. 405):
Esclareço, de forma categórica, que não há qualquer
conflito positivo ou negativo de competência entre este
Juízo e o Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região. As
decisões proferidas referem-se a imóveis distintos:
- Este Juízo revogou a ordem de imissão na posse sobre o
imóvel de matrícula 8.010, reconhecendo que foi
erroneamente atingido pela decisão liminar anterior;
- A 34a Vara do Trabalho, por sua vez, determinou a
imissão na posse do imóvel de matrícula 8.010 ao seu
legítimo proprietário, que o adquiriu em hasta pública
trabalhista.
A tentativa do suscitante de caracterizar conflito de
competência revela-se, assim, mais uma estratégia
processual abusiva, que busca artificialmente prolongar
situação jurídica insustentável, em detrimento do direito de
propriedade de terceiro de boa-fé, cuja legitimidade foi
amplamente demonstrada e reconhecida.
Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para
renovar os votos de estima e consideração, colocando-me
ao seu inteiro dispor para maiores e melhores
esclarecimentos. (grifei)
Ante o exposto, não conheço do conflito de competência.
(grifei.)

Com efeito, destaca-se que a decisão agravada está em plena consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que o STJ adota o posicionamento
de que "não há falar em conflito de competência quando inexistem nos autos decisões
conflitantes dos juízos suscitados" (AgInt no CC n. 192.147/RS, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
20/8/2024
23/8/2024
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES DOS
JUÍZOS SUSCITADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO CONFLITO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistindo decisões conflitantes dos Juízos suscitados,
não se revela caracterizado o conflito de competência.
2. "'O efetivo levantamento do valor do depósito recursal
pelo credor antes mesmo da suscitação do presente conflito
esvazia o seu objeto, prejudicando o julgamento do
incidente, uma vez que não há mais possibilidade de
decisão pelo Juízo trabalhista em detrimento do patrimônio
Documento eletrônico VDA47696709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:55
Código de Controle do Documento: 353081f6-fbed-43f8-86be-c91614ae0f51

submetido à recuperação" (AgInt no CC 162.899/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
)'" (AgInt
24/06/2020
01/07/2020
no CC 179.715/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,
Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
15/02/2022
18/02/2022
3. O conflito de competência não se presta a atuar como
sucedâneo recursal. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 196.397/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
,
30/4/2024
DJe de
.)
6/5/2024

Dessarte, não foram apresentados elementos aptos a modificar o decidido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47696709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:55
Código de Controle do Documento: 353081f6-fbed-43f8-86be-c91614ae0f51

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 211.302 / BA
Número Registro: 2025/0038285-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013048320115050034 00087823220108050001 13048320115050034 87823220108050001
Sessão Virtual de
a
11/06/2025
17/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JEOVA FERREIRA
ADVOGADO
: MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA - DF041622
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 8A VARA DOS FEITOS CIVEIS DE
SALVADOR - BA
SUSCITADO : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIÃO
INTERES.
: GIVANILDO FERREIRA GOIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ANDRE LUIS DE NOVAIS COSTA
INTERES.
: HSM GESTAO HOSPITALAR LTDA
INTERES.
: ANDREA MAIA PIMENTEL
INTERES.
: MANOEL BARRETO EMPREENDIMENTO SPE LTDA.
INTERES.
: ELY HART CERQUEIRA LIMA
INTERES.
: ANTONIO BRANDAO DE SOUZA FILHO
INTERES.
: CONDOMINIO DO LOTEAMENTO VILLAGE
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
INTERES.
: CONDOMINIO VILA TROPICAL
Documento eletrônico VDA48300410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:28
Código de Controle do Documento: 77bc4c4d-6204-4a37-bb45-b9aa5a402ea9

INTERES.
: HAYDEE MARIA OLIVEIRA LIMA
INTERES.
: ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MARIA DELFINA DIZ COLLAZO - ESPÓLIO
INTERES.
: VERA LUCIA SOUZA MOTTA
INTERES.
: MARILIA ROSADO DE SOUZA LEITE
INTERES.
: MARCIA SOUZA FERNANDEZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JEOVA FERREIRA
ADVOGADO : MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA - DF041622
AGRAVADO
: GIVANILDO FERREIRA GOIS
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ANDRE LUIS DE NOVAIS COSTA
AGRAVADO
: HSM GESTAO HOSPITALAR LTDA
AGRAVADO
: ANDREA MAIA PIMENTEL
AGRAVADO
: MANOEL BARRETO EMPREENDIMENTO SPE LTDA.
AGRAVADO
: ELY HART CERQUEIRA LIMA
AGRAVADO
: ANTONIO BRANDAO DE SOUZA FILHO
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO LOTEAMENTO VILLAGE
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AGRAVADO
: CONDOMINIO VILA TROPICAL
AGRAVADO
: HAYDEE MARIA OLIVEIRA LIMA
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MARIA DELFINA DIZ COLLAZO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: VERA LUCIA SOUZA MOTTA
AGRAVADO
: MARILIA ROSADO DE SOUZA LEITE
AGRAVADO
: MARCIA SOUZA FERNANDEZ
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 8A VARA DOS FEITOS CIVEIS DE
SALVADOR - BA
SUSCITADO : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA48300410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:28
Código de Controle do Documento: 77bc4c4d-6204-4a37-bb45-b9aa5a402ea9

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/06/2025
17/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48300410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:28
Código de Controle do Documento: 77bc4c4d-6204-4a37-bb45-b9aa5a402ea9